Tribunal: TJSP
Processo: 2227991-98.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Conversão do flagrante. Alegação de constrangimento ilegal. Ausência de indícios concretos de autoria. Decisão impositiva da medida extrema que carece de fundamentação idônea. Condições subjetivas favoráveis. Ausência de requisitos autorizadores da prisão cautelar. Desproporcionalidade da medida. Liminar indeferida.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Conversão do flagrante. Alegação de constrangimento ilegal. Ausência de indícios concretos de autoria. Decisão impositiva da medida extrema que carece de fundamentação idônea. Condições subjetivas favoráveis. Ausência de requisitos autorizadores da prisão cautelar. Desproporcionalidade da medida. Liminar indeferida.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.
2. Fumus comissi delicti. Materialidade e indícios de autoria que emanam do auto de prisão em flagrante e que sustentaram o oferecimento de denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu. Visibilidade da prática delituosa que, por ora, confere quadro de justa causa para a ação penal e para as medidas cautelares pessoais. Impossibilidade de análise aprofundada dos elementos probatórios em sede de habeas corpus. Precedentes.
3. Periculum libertatis. Fatos que se revestem de gravidade concreta. Elevada quantidade de droga. Nocividade das substâncias apreendidas. Indícios concretos de que o paciente estaria envolvido em organizado esquema criminoso destinado à concretização do tráfico de drogas. Gravidade concreta. Paciente reincidente. Perspectiva de imposição de tratamento punitivo mais rigoroso.
4. Perspectiva de encerramento da persecução penal. Audiência de instrução, debates e julgamento designada.
5. Ordem denegada.